Tribunal: TJBA
Processo: 8004443-77.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004443-77.2024.8.05.0137

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NARA GISELE DA SILVA MARTINS

Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s):FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM.

SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA. TARIFA DE CADASTRO
E ABERTURA DE CRÉDITO
. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. DESCABIMENTO.

APELO
AUTOR
A
L
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a autora alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência, tarifa de cadastro e tarifa de abertura de crédito, além de requerer repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios contratados apresentam abusividade; (iii) determinar se a capitalização mensal de juros e os encargos moratórios pactuados são lícitos; (iv) verificar a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e eventual comissão de permanência; e (v) decidir se há cabimento de repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento, inexistindo cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras e admite a revisão de cláusulas contratuais abusivas, sem afastar a força obrigatória dos contratos regularmente pactuados.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo admissível a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que não demonstrada abusividade concreta.

A revisão judicial dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada taxa manifestamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato mostrou-se inferior à média de mercado apurada pelo BACEN para operações da mesma natureza, afastando a alegação de abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada no instrumento contratual.

Não houve previsão contratual nem comprovação de cobrança de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, inexistindo ilegalidade nos encargos de mora.

A tarifa de cadastro/abertura crédito é legítima quando cobrada no início do relacionamento contratual e em valor não excessivo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 618.

A improcedência dos pedidos revisionais prejudica a análise do pedido de repetição do indébito e da indenização por danos morais.

A sucumbência recursal integral da parte autora autoriza a majoração dos honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários somente podem ser revistos mediante demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista em contrato celebrado após a edição da MP n. 2.170-36/2001.

A comissão de permanência é ilícita apenas quando cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira e sem demonstração de onerosidade excessiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8004443-77.2024.8.05.0137
,
da Comarca de
Jacobina
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
NARA GISELE DA SILVA MARTINS

e
apelado,
BANCO
RCI BRASIL
S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a

parte
autor
a,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
nos capítulos recorridos, com a majoração do
s
honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12